Tribunal: TCU
Processo: 023.457/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido em favor de ex-servidor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o subitem 9.2.2 do Acórdão 11274/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. com fundamento no enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o subitem 9.2.2 do Acórdão 11274/2021-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de erro material: onde se lê: "promova o ajuste na parcela percebida a título de incorporação de quintos nos proventos de Paulo Sérgio Silva dos Santos para os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016", leia-se: "promova o ajuste na parcela percebida a título de incorporação de quintos nos proventos de Domingos Vasco da Silva Neto para os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016"; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao interessado.